Tribunal: TJDFT
Processo: 0019656-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0019656-46.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MARIO HIROSHI TSUZAKI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. BANCO DO BRASIL S.A. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADAS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INCLUSÃO DAS HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA SEARA LABORAL. RESP 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com entendimento do STJ, proferido no EDcl no EResp 1.557.698/RS, compete à Justiça Comum julgar a pretensão de participante de plano de previdência complementar no tocante à responsabilização do patrocinador pela recomposição da reserva matemática junto à entidade previdenciária, nos casos abrangidos pela modulação dos efeitos prevista no REsp 1.312.736/RS, seja mediante pretensão de regresso, seja pela via indenizatória. 2. O ?Banco do Brasil SA é parte legítima para figurar em demanda em que se pretende que, em virtude de eventual procedência do pedido formulado em face do plano de previdência complementar, se condene o banco a integralizar a reserva matemática? 3. 3. Segundo as Súmulas 291 e 427 do STJ, o pagamento da complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, alcançando a prescrição apenas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. No caso concreto, consta informações de que, em 11.2.2011, o autor propôs a ação trabalhista que reconheceu o direito às horas extras trabalhadas, referente ao período de 12/2004 a 12/2012, de modo que nasceu com o trânsito em julgado daquela decisão a pretensão de ter a verba incorporada ao benefício de aposentadoria. Considerando que o ajuizamento da presente ação se deu em 15.6.2015 (Id. 8622236), não há que se reconhecer a prescrição. 4. A sucumbência da PREVI se justifica por ter apresentado contestação se contrapondo a todos os pedidos autorais. Considerando a complexidade da demanda e o tempo transcorrido desde a propositura da ação e esforço desenvolvido pelo advogado, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico mostra-se compatível com as peculiaridades do caso em julgamento e remunera a contento o trabalho do profissional. 5. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, a Corte Superior de Justiça possibilitou a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho, desde que haja previsão regulamentar e a recomposição prévia a integral das reservas matemáticas, nos processos ajuizados até a data do julgamento do recurso repetitivo, em 8.8.2018 (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8.8.2018, DJe 16.8.2018). 6. É devida a compensação entre os valores a serem vertidos pelo beneficiário e o novo valor do benefício mensal devido após a realização do recálculo (Acórdão 1720861, 00247090820158070001, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2023, publicado no DJe 6.7.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 7. A partir do reconhecimento judicial do pedido de integração das horas extras para revisão do benefício complementar, está evidenciado o reflexo das horas extraordinárias habituais no cálculo do salário real de benefício - SRB (36 últimos salários-de-participação). Assim, inexistem óbices ao exercício da faculdade conferida ao autor de preservar o salário-de-participação, desde que observados os limites do artigo 28 e requisitos do artigo 30 do Regulamento da PREVI. 8. É descabida a revisão do Benefício Especial Temporário (BET), que restou assegurado em caráter transitivo, tendo em vista o caráter superavitário do plano de benefícios mantido pela entidade de previdência fechada demandada. Encerrado o pagamento do BET, nada há a ser revisado. 9. Apelações interpostas pelos Réus não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime 10. Apelação interposta pelo Autor parcialmente provida. Maioria. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186, 927, ambos do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, requerendo seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição integral da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se a demandante desta responsabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional, e suas respectivas alíneas, em que fundamenta sua irresignação. O STJ já assentou que “incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 2.032.918/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 19/8/2022). Veja-se, ainda, o AgRg no AREsp n. 2.436.260/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não mereceria prosseguir em relação à invocada transgressão ao artigo 1.022 do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colheria o recurso especial no tocante à alegada ofensa aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186, 927, ambos do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (EREsp n. 1.557.698/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 28/8/2018). Ainda sobre o tema, confiram-se as decisões lançadas no Resp n. 1.906.739, da relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 1/6/2021 e no AgInt no REsp n. 2.033.606/DF, da relatoria Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2023. Assim, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.329.449/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028